Tribunal: STF
Processo: ARE 1366875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. LEI ESTADUAL N. 15.301/2004. REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 44.769/2008 E RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEDS N. 6.574/2008. REQUISITO TEMPORAL. AFASTADO NA SENTENÇA. EXTRAPOLAÇÃO. APROVAÇÃO PELA CÂMARA. DE COORDENAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FORMA DE POSICIONAMENTO NO NÍVEL REQUERIDO DA PROMOÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART.3º, INCISO ll DO DECRETO ESTADUAL 44.769/2008. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    - É devida a promoção por escolaridade adicional, na modalidade formação complementar, nos termos dos arts. 15 a 17 da Lei Estadual n. 15.301/2004, quando comprovado o preenchimento dos requisitos para tanto e autorizada a redução/supressão do interstício temporal exigido.



    - Hipótese na qual o curso concluído pelo autor tem pertinência com sua carreira e funções e foi cumprido o estágio probatório, e, não se admite a restrição estabelecida pelo Decreto Estadual n. 44.769/2008, na parte em que condiciona a promoção ao requisito temporal do requerimento, e à aprovação pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças de relatório do impacto financeiro, visto que extrapolam o poder regulamentar e inviabilizam a concessão material do direito ao servidor.



    - A norma inserta no art. 3º, inciso II, e §4ºdo Decreto Estadual n. 44.769/2008, prevê que, na hipótese de o servidor apresentar título que comprove escolaridade superior à exigida para o nível em que for posicionado em virtude da primeira promoção, serão concedidas novas promoções, a cada 2 (dois) anos, até que atinja o nível da carreira cujo requisito de escolaridade seja equivalente ao referido título.



    - O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/RG, sem modulação de efeitos, e definiu que o IPCA-E é o índice adequado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública e deve ser aplicado a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, e os juros de mora devem ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º, caput; 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV; 18; 25; 37, caput e XIV, 93, inciso IX; e 169, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente